Tribunal: TJDFT
Processo: 0736840-45.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0736840-45.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARCIA UCHOA DE OLIVEIRA DA ROCHA RECORRIDO: QUINTO ANDAR SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA DECISÃO Não há motivo para alterar a decisão, pois a parte não apresentou os documentos solicitados oportunamente. Além disso, a gratuidade de justiça deferida após o acórdão não terá resultado prático, pois não poderá afastar o encargo sucumbencial, já que o benefício, se deferido, não produziria efeito retroativo. Nesse sentido: "O benefício da gratuidade judiciária não tem efeito retroativo, de modo que a sua concessão posterior não tem o condão de isentar a parte do pagamento das verbas de sucumbência anteriores ao seu deferimento." (AgInt no AREsp n. 2.182.992/CE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023.) Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA